Tribunal: TJMT
Processo: 0001583-72.2016.8.11.0003
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001583-72.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARIA JOSE FERREIRA - CPF: 432.943.911-53 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), ANDREIA CRISTINA ANDRADE MATTOS - CPF: 807.708.601-25 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SUELLEN FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 014.340.141-69 (ADVOGADO), JULIANA DE OLIVEIRA ALMEIDA - CPF: 027.613.071-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS ATRASADAS. CONVERSÃO DA MOEDA PARA URV. AUSÊNCIA DE DEFASAGEM. COMPENSAÇÃO COM REAJUSTES SALARIAIS POSTERIORES. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS PERICIAIS. LIQUIDAÇÃO ZERO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por servidora municipal contra sentença proferida em fase de liquidação de sentença em ação de cobrança c/c diferenças remuneratórias, cujo objeto consistia no reconhecimento do direito à percepção de valores supostamente não incorporados em virtude da conversão da moeda para URV. Após perícia contábil determinada judicialmente, constatou-se ausência de diferenças a serem pagas, sendo homologado o laudo pericial e reconhecida a chamada “liquidação zero”.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a servidora tem direito à percepção de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV, considerando a reestruturação da carreira e os reajustes concedidos por legislação municipal no período de transição monetária.

III. Razões de decidir

3. Conforme tese fixada pelo STF no RE 561.836, o direito à incorporação do percentual de 11,98% ou equivalente, oriundo da conversão da URV, cessa com a reestruturação da carreira, salvo se restar
demonstrado que tal reestruturação resultou em redução remuneratória, hipótese em que seria devida parcela compensatória
(VPNI).

4. No caso concreto,
laudo pericial elaborado com base em registros funcionais e legislação municipal concluiu
que não houve defasagem remuneratória, diante de reajustes concedidos pelas Leis Municipais nº 2.159/1994, nº 2.171/1994 e nº 2.200/1994, que compensaram o percentual referente à conversão.

5. A parte apelante não apresentou elementos técnicos capazes de infirmar a perícia. A ausência de impugnação técnica inviabiliza o acolhimento da pretensão recursal.

6. Homologado o laudo que atestou a ausência de valores devidos, impõe-se o reconhecimento da “liquidação zero” e, por consequência, a extinção do feito sem pagamento.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A comprovação, por meio de perícia contábil
individualizada
, da compensação do percentual decorrente da conversão para URV mediante reajustes legais afasta o direito ao pagamento de diferenças remuneratórias.

2.
Verificada a ausência de valores devidos, admite-se a extinção do feito por ‘liquidação zero’.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Maria José Ferreira contra sentença proferida nos autos de ação de cobrança c/c diferenças remuneratórias atrasadas, ajuizada em face do Município de Rondonópolis.

A controvérsia refere-se à incorporação do percentual de 11,98% aos vencimentos da autora, decorrente da conversão da moeda nacional para a URV — Unidade Real de Valor — e ao suposto não repasse integral dessa diferença à remuneração dos servidores.

Em fase de cumprimento de sentença, foi determinada liquidação por arbitramento, tendo sido nomeado perito judicial que, em seu laudo, concluiu pela inexistência de defasagem salarial:
“
como reivindicado pela parte autora, a remuneração a partir de março/94 deveria ser de R$ 187,54, sendo que somente em março/94 a autora teria tido prejuízo, já que nos meses seguintes, a partir de abril/94, os valores recebidos sempre foram superiores ao devido.
” (Id.
187164684
)
.

A parte autora impugnou o laudo pericial, suscitando a existência de vícios e mencionando decisões semelhantes em que se reconheceu o direito à incorporação do percentual com base em outros laudos judiciais. O juízo de origem, no entanto, considerou suficiente o laudo pericial apresentado, reconhecendo a ocorrência da chamada "liquidação zero" e extinguindo o feito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Irresignada
, a autora interpôs o presente recurso, requerendo a reforma da sentença para que seja reconhecido o direito à incorporação do percentual mencionado, alegando contradições na fundamentação e citando decisões de casos análogos, inclusive no mesmo município.

Em contrarrazões, o Município de Rondonópolis pugnou pela manutenção da sentença, sob o argumento de que as reestruturações remuneratórias legais efetivadas supriram quaisquer defasagens.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se
recurso de apelação interposto por Maria José Ferreira contra sentença proferida nos autos de ação de cobrança c/c diferenças remuneratórias atrasadas, ajuizada em face do Município de Rondonópolis.

Cumpre pontuar que, na origem, o juízo de primeiro grau, a princípio, julgou extinto o processo (Id. 2177696). Contra essa decisão, foi interposto recurso de apelação (Id. 2177705 a 2177734), o qual foi par
cialmente provido (Id. 12677457
):

“
Assim, somente após a verificação de possíveis perdas e eventual restruturação da carreira que se verificará
os valores devido
, uma vez que nesta fase processual dispensável é apresentação de holerite.

(...)

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento para reformar a sentença e determinar o prosseguimento da liquidaç
ão da sentença por arbitramento.”

Recebido o pedido de liquidação e cumprimento do citado acórdão, foi elaborado o laudo pericial (Id. 187164684).

Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, reconheceu o direito ao percentual de 11,98%, decorrente do equívoco na conversão do Cruzeiro Real em URV, todavia estabeleceu que o termo final da incidência desse percentual se dá com a reestruturação da carreira:

“
1)
Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a
matéria .
Art. 22, inciso VI, da Constituição da
Republica
. Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em
URV .
2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da
Republica
. 3)
Consectariamente
, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 2 .323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer
no momento em que
a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A irredutibilidade
estipendial
recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será
absorvido
pelos aumentos
subsequentes .

7
) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder.
8
) Inconstitucionalidade.
9
) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e declarada
incidenter
tantum a inconstitucionalidade da Lei nº 6 .612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte.
”
(STF - RE: 561836 RN, Relator.: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 26/09/2013, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 10/02/2014)
.

No caso em análise, o perito nomeado examinou as legislações municipais aplicáveis, os registros funcionais e os dados salariais da servidora, e elaborou os cálculos com base na documentação constante dos autos, concluindo que não é devida qualquer diferença à parte recorrente em razão da conversão da URV. Vejamos o trecho da sentença (Id. 187164687):

“
Em face ao exposto
, fora determinada a realização da prova pericial, oportunidade em que o perito nomeado por este juízo, avaliando a documentação carreada ao feito e as legislações que tratam da matéria objeto dos autos, concluiu em seu parecer, em resumo, que não é devida qualquer diferença pela conversão da URV à autora.

Afirmou também que:

“O Município de Rondonópolis concedeu reajuste aos servidores públicos municipais por meio das seguintes leis e percentuais:

• Lei nº 2.159/94, referente
a
diferença apurada entre o salário do mês de

janeiro convertido pela URV comprado com o mês de fevereiro/94, de 5,96%

• Lei nº 2.171/94, referente
a
diferença apurada entre o salário do mês de

janeiro convertido pela URV comprado com o mês de fevereiro/94, de 5,96%

• Lei nº 2.200/94
, reajustou
os vencimentos a partir de 01/08/94 em 7,59%”

Deste modo, no presente caso ficou comprovado por meio de perícia contábil, devidamente fundamentada, que não houve defasagem salarial para a parte autora, haja vista que o ente público demandado através de leis específicas aumentou a remuneração de seus servidores a fim de compensar a defasagem que sofreria.

Ademais, sequer seria possível cogitar direito
da
parte autora receber
qualquer tipo de defasagem, pois as leis municipais reajustaram o salário da exequente muito além dos supostos 11,92%.

É pacífica a possibilidade de a parte receber pela defasagem quando não tenha havido reajuste salarial, contudo não é o caso dos autos.

Portanto, os documentos carreados ao feito, somados
a
prova pericial e o fato de ter ocorrido no cargo da autora reajuste salarial, provam a inexistência de defasagem na remuneração da parte autora.

Portanto, se agora, em fase de liquidação de sentença, constatou-se, por meio documental, a ausência de diferenças salariais, conforme a sistemática de conversão descrita na Lei nº 8.880/94, não resta alternativa, sen
ão reconhecer o que se denomina
“liquidação zero”, devendo o feito ser extinto e arquivado.

Dessa forma, verificou-se, na liquidação da sentença, que inexistem diferenças a serem reconhecidas, conforme o laudo pericial acostado aos autos.

A apelante não apresentou elementos técnicos que desautorizassem as conclusões do perito. Ao contrário, os argumentos deduzidos
limitaram-se
a expressar inconformismo com o resultado desfavorável à tese sustentada pela parte, sem que se demonstrasse a ocorrência de erro material, inconsistência técnica ou omissão relevante por parte do perito.

Diante da situação processual concreta, foram homologados os cálculos apresentados pelo perito do juízo, tendo restado demonstrado, de forma individualizada e por meio de perícia técnica, que, no presente caso, eventual defasagem decorrente da conversão da URV foi devidamente compensada.

Assim, realizada a perícia contábil e demonstrada a inexistência de defasagem nos rendimentos da servidora em razão da conversão monetária, impõe-se a extinção do feito, ante a ocorrência de “liquidação zero”.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação, mantendo-se a sentença nos seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025